Tribunal: TJBA
Processo: 8000076-11.2022.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000076-11.2022.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA CREUZA MANIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECONVENÇÃO. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. CABIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSENTES AS HIPÓTESES DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, cancelamento de descontos, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, com majoração dos honorários advocatícios para 12%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe contradição na fixação dos honorários advocatícios com suposto bis in idem entre a condenação na ação principal e na reconvenção; e (ii) verificar se há omissão quanto à análise da necessidade de apresentação do histórico de crédito da autora para aferição do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste contradição na fixação dos honorários, pois o sistema processual estabelece três bases distintas e autônomas de honorários advocatícios: pela sucumbência na ação principal (art. 85, §2º, CPC), pela sucumbência na reconvenção (art. 85, §2º, CPC) e pelos honorários recursais em grau de apelação (art. 85, §11, CPC).

4. A ação e a reconvenção são demandas autônomas, razão pela qual os honorários de sucumbência devem ser fixados de forma independente, incidindo sobre o valor de cada uma delas, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

5. A majoração dos honorários para 12% com fundamento no art. 85, §11 do CPC decorre do trabalho adicional realizado em grau recursal, incidindo tanto sobre os honorários da ação principal quanto sobre os honorários da reconvenção.

6. Não há omissão quanto ao histórico de crédito, pois o dano moral no caso foi reconhecido como in re ipsa, decorrente da própria natureza da lesão, dispensando prova específica quanto ao prejuízo sofrido, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por implicarem redução de verba alimentar, causam dano moral in re ipsa, sobretudo quando comprometem aproximadamente 30% do benefício previdenciário da autora, única fonte de renda, afetando sua subsistência digna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente na ação principal e na reconvenção, com majoração em grau recursal, sem configurar bis in idem. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral in re ipsa, dispensando a apresentação de histórico de crédito para sua comprovação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, art. 4º, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1785320/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, pub. 03/05/2022; STJ, REsp 1963770/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, pub. 11/11/2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº 8000076-11.2022.8.05.0127
, em que figura como Embargante
BANCO BRADESCO S/A
e Embargada
MARIA CREUZA MANIA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA